Tribunal: TJMT
Processo: 1013530-42.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1013530-42.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelas pessoas jurídicas denominadas BOABAID CORRETORA DE SEGUROS E VIDA e CINTIA COMÉRCIO DE CAMINHÕES E REVESTIENTO EIRELLI - ME em virtude da decisão proferida pela Juíza da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Embargos de Terceiro 1007403-82.2021.8.11.0002 ajuizada em face da instituição financeira BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. e DIVINO FERREIRA DOS SANTOS, indeferiu o pedido de reintegração de posse do veículo objeto da demanda.
Inconformadas, insurgem-se as Agravantes sustentando a necessidade de reforma da decisão, ao argumento de que são as legítimos proprietárias do bem.
Afirmam que adquiriram o veículo HYUNDAI/HB20 – placas QCU-5352, o qual foi financiado em nome de Divino Ferreira dos Santos, que lhes transferiu o recibo com reconhecimento de firma e assinado em 16/05/2018.
Aduzem que o veículo foi adquirido em pagamento de uma dívida decorrente da compra de um caminhão da empresa CINTIA COMÉRCIO DE CAMINHÕES E REVESTIMENTO EIRELLI – ME.
Sustentam que o Sr. Divino Ferreira dos Santos assumiu a obrigação de quitar o financiamento junto à instituição financeira Agravada, bem como o pagamento das respectivas parcelas.
Asseveram que, a pedido do Sr. Divino, efetuaram o depósito inicial de R$ 21.000,00 direto para a conta da empresa concessionária Hyundai, bem como providenciaram os documentos para que fosse autorizada a retirada do veículo, com emissão da Nota Fiscal, o qual outorgou procuração por instrumento público referente ao veículo, para fins de licenciamento.
Por fim, afirmam que “a apreensão do bem foi indevida, pois as Agravantes estavam na posse e propriedade do bem.”
Forte nesses argumentos, requerem seja agregado efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar o decisum objurgado até o julgamento do mérito deste Instrumental. No mérito, pede o provimento do recurso, confirmando-se a medida.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
Recebo o recurso como Agravo de Instrumento, eis que a hipótese se enquadra ao que preconiza a exceção do parágrafo único do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, e veio instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o, do CPC.
É cediço que o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe acerca da possibilidade de o Relator deferir efeito suspensivo ao Recurso, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se dá imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Neste contexto, é vedado, nos estreitos limites deste Instrumental, o exame das questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo, já que os Agravantes almeja agregar suspensividade ao recurso até o julgamento do mérito.
Da análise dos autos, nesta fase de cognição sumária, não é possível a confluência desses pressupostos para a concessão da medida liminar.
Com efeito, compulsando os autos principais, observa-se que a instituição financeira Agravada ajuizou Ação de Busca e Apreensão em face de Divino Ferreira dos Santos em razão do inadimplemento do contrato de financiamento do automóvel supra descrito, adquirido com cláusula de alienação fiduciária em garantia.
Neste compasso, não entrevejo justificativa plausível que autorize a reforma do decisum pois, pelo que dos autos consta, a Agravada está apenas utilizando dos meios jurídicos para satisfazer seu crédito, com base em cláusula contratual válida e vigente.
Inobstante às alegações das Agravantes de que são proprietárias do veículo, a documentação carreada revela situação diversa, em especial porque não anuiu com o que foi pactuado entre o adquirente/devedor e as empresas Agravantes.
Como é sabido, sem a anuência do agente financiador, pelo menos em tese, é impossível a transferência formal da propriedade de veículo objeto de alienação fiduciária a outrem enquanto não quitado o contrato de financiamento.
Diante deste quadro, tenho que a decisão objurgada, nesta quadra de cognição incompleta, não comporta modificação in limine, eis que devidamente fundamentada. Ademais, não entrevejo qualquer motivo para deduzir que a espera pelo julgamento deste feito colocará em risco o direito e/ou interesse das Agravantes, tampouco a eficácia do provimento final.
Registro, por oportuno, que para justificar o deferimento do pleito liminar não basta a aparente situação de prejuízo, é imprescindível, porém, a comprovação do perigo de que este prejuízo se torne irreversível ou de improvável recomposição caso a medida seja concedida apenas na fase de julgamento do mérito recursal, o que efetivamente não foi observado pelas Agravantes.
Por tais considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo/ativo.
Comunique-se à Juíza da causa o teor deste decisum.
Intime-se os Agravados para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de julho de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora